Tribunal: TJMT
Processo: 1044574-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044574-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA FINGER - CPF: 918.242.811-53 (RECORRENTE), BRENDON BURACHI - CPF: 021.124.491-09 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1044574-76.2021.8.11.0001

Origem:
4
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Parte Recorrida:
Larissa Finger

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta
: 38

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA
LEI 9.656/98
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada ante sentença em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais,
e
condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, pela falha na prestação dos serviços oferecidos à reclamante.

2.

A parte autora aduz que teve seu contrato de plano de saúde cancelado indevidamente pela ré, sob o argumento de estar inadimplente.

3.

Alega que tentou contato com a reclamada solicitando o boleto referente ao mês de março de 2021 por diversas vezes, informando, inclusive, que não teve sucesso em retirá-lo pelo domínio eletrônico da ré. Assevera que realizou o pagamento dos meses subsequentes, mas, sem receber nenhuma notificação, somente descobriu que o plano estava inativo ao efetuar consulta médica.

4.

A recorrente alega, tanto em sua defesa, quanto em suas razões recursais, que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal e que não houve ato ilícito capaz de configurar os danos morais pleiteados, sustentando que cumpriu as disposições avençadas entre as partes ao efetuar o cancelamento do contrato após a beneficiária ficar inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias. Aduz que enviou carta cobrança à recorrida, que retornou com a informação de
“endereço não localizado”.

5.

Apesar das razões expostas pela ré, ora recorrente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços decorrentes do cancelamento de contrato de plano de saúde sem a devida notificação da consumidora.

6.

Isso porque, a documentação apresentada pela reclamante demonstrou satisfatoriamente a tentativa para acesso ao boleto de cobrança, inclusive com informação de que havia instabilidade no site da reclamada, conforme se observa pela solicitação via e-mail, id. 117412046, e protocolo de atendimento presencial, id. 117413951
.

7.

Por outro lado, diferente do que a recorrente afirma, não há comprovação de que ela teria enviado notificação de cobrança à recorrida, ou, tampouco, da informação de que o contrato seria cancelado pela inadimplência.

8.

O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

9.

Portanto, ausente a notificação do beneficiário acerca do
cancelamento
do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

10.

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

11.

Além, comprovada a recusa de atendimento médico, ocasionada pelo cancelamento do plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da consumidora, que, por certo, já estava emocionalmente fragilizada e com a saúde debilitada.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022